Tribunal: TJES
Processo: 0000038-20.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-20.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: JOSE ELIAS BARBOSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, mantendo a condenação deste ao pagamento dos ônus sucumbenciais em Embargos à Execução, nos quais se reconheceu a impenhorabilidade de bem de família rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a dinâmica processual e a suposta ausência de resistência do Embargante; e (ii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar precedentes invocados e de prequestionar dispositivos legais pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, pois analisou a conduta processual do Embargante e concluiu pela resistência à pretensão de exclusão da penhora, com base na impugnação aos embargos à execução apresentada pelo FUNDES, em que se pleiteou a manutenção da constrição.

A condenação ao pagamento de custas e honorários decorre da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a resistência do Embargante ensejou o prosseguimento da lide e a necessidade de julgamento.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para sustentar a decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/2/2025).

A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal.

O prequestionamento numérico dos dispositivos legais não é requisito obrigatório quando o acórdão resolve integralmente a controvérsia e se mostra devidamente motivado (STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos Embargos de Declaração.

A resistência à exclusão de penhora de bem impenhorável caracteriza causa suficiente para a condenação da parte resistente nos ônus sucumbenciais, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente cada argumento ou precedente invocado pelas partes, sendo suficiente fundamentação coerente e suficiente para justificar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, caput, §§ 2º e 11, 489, § 1º, IV, e 493; art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000038-20.2022.8.08.0009

EMBARGANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

EMBARGADO: JOSÉ ELIAS BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo - FUNDES em face do Acórdão de ID 14152740, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, desconstituindo a penhora de imóvel considerada impenhorável com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e art. 4º da Lei 8.629/93. O magistrado de origem condenou o Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
estabelecer se é aplicável o princípio da causalidade para atribuir ao Embargante/Apelado os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dos ônus sucumbenciais, embora regida pelo princípio da sucumbência, deve observar, em casos específicos, o princípio da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à instauração do processo ou ao prosseguimento da lide.

O bem penhorado, uma pequena propriedade rural, é considerado impenhorável por força de lei (art. 833, VIII, do CPC), e tal condição poderia ter sido arguida por simples petição nos autos da execução, mas o foi por embargos à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo resistência à pretensão de exclusão da penhora, a parte que deu causa ao prosseguimento da lide deve arcar com os ônus sucumbenciais, como na hipótese dos autos.

O apelante, ao resistir aos embargos mediante impugnação que pleiteava sua improcedência e a manutenção da penhora, deu causa à necessidade de julgamento, atraindo a condenação em custas e honorários advocatícios.

Não há perda de objeto dos embargos à execução, pois a controvérsia foi resolvida pela declaração de impenhorabilidade e pelo consequente levantamento da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A resistência à pretensão de exclusão da penhora de bem impenhorável justifica a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, nos termos dos princípios da sucumbência e da causalidade.
(
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 14401657, sustenta-se a existência do vício de “
OMISSÃO QUANTO À DINÂMICA PROCESSUAL NA ORIGEM – DA INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGANTE QUANDO EFETIVAMENTE COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE
”, uma vez que “
a conclusão do v. acórdão, de que houve resistência do
EMBARGANTE
desde o início, não se coaduna com a realidade processual evidenciada nos autos, revelando vício de omissão quanto à análise da efetiva conduta processual da parte
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese em tela, do simples confronto das alegações expostas nos Aclaratórios com a ementa do julgado, ressai clara a ausência de omissões no acórdão recorrido, uma vez que devidamente fundamentada a condenação do Embargante devido à resistência à exclusão da penhora do imóvel em discussão. Tal resistência foi formalmente manifestada na peça de
Impugnação aos Embargos à Execução
.

Naquela peça (ID 8975497), o FUNDES pleiteou a integral improcedência dos embargos e a manutenção da penhora. Essa postura processual obrigou o Embargado a dar prosseguimento ao feito, inclusive com a dilação probatória para comprovar a impenhorabilidade.

O Colegiado, ao considerar a resistência manifestada na impugnação dos embargos como causa para a sucumbência, analisou o contexto fático-processual e aplicou o entendimento pacífico sobre o princípio da causalidade, não havendo, portanto, omissão quanto à dinâmica processual.

Afirma ainda o Embargante ser necessário “
suprir as omissões e contradições identificadas, esclarecendo-se por que razão os precedentes do TJDF e do STJ não foram considerados aplicáveis, especialmente quanto ao entendimento de que o mero reconhecimento da nulidade de ato processual não caracteriza êxito da parte exequente nem justifica a condenação do credor em honorários e despesas processuais
”.

O acórdão objurgado foi fundamentado com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual corrobora a tese de que a simples resistência à desconstituição de uma penhora ilegítima, manifestada na defesa da pretensão, é suficiente para atrair a responsabilidade pela sucumbência, não estando o julgador obrigado a refutar, um a um, cada argumento ou precedente invocado pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para demonstrar as razões de decidir.

Tem-se, pois, que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Subsidiariamente, pugna-se pelo recebimento dos Embargos para fins de prequestionamento do art. 85,
caput
, §2º e §11, art. 489, § 1º, IV, e art. 493, todos do CPC.

Ocorre, porém, que
“
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.